Tribunal: TJSP
Processo: 0005024-66.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - POSSE DE OBJETO PROIBIDO - Pedido preliminar de nulidade por falta de oitiva judicial do sentenciado - Rejeitado - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Mérito - Pleito de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - POSSE DE OBJETO PROIBIDO - Pedido preliminar de nulidade por falta de oitiva judicial do sentenciado - Rejeitado - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Mérito - Pleito de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, incisos III e VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos mantida - Falta grave que interrompe a contagem do prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Recurso não provido.